Tribunal: TJDFT
Processo: 0712919-61.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. RECONVENÇÃO. LIMITAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS NÃO PREVISTAS NO CONTRATO. PEDIDO PREJUDICADO. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. PRECEDENTES. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no enunciado da Súmula no 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto no 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. No entanto, a ausência de uma limitação legal não impede a possibilidade de verificar, à luz do caso concreto, a abusividade da taxa de juros contratada e sua consequente ilicitude em face da legislação consumerista.
2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado praticada à época em operações da mesma espécie. 2.1. Na hipótese, foram pactuados juros mensais em patamar que não pode ser considerado abusivo quando comparado com a média praticada no mercado por instituições financeiras congêneres em operações também similares.
3. É pacífico o entendimento de que não há óbice para a cobrança de juros remuneratórios cumulado com juros moratórios e multa. Precedentes.
4. A Tarifa de Cadastro, regulamentada pela Resolução CMN 3.919/2010 do Banco Central, foi declarada válida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da cláusula contratual que estipula a cobrança do mencionado encargo, tampouco em redução do valor cobrado.
5. No julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ pacificou o entendimento segundo o qual a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
6. Não havendo comprovação da efetiva prestação dos serviços de avaliação de bem, a cobrança deste encargo se mostra abusiva.
9. A cobrança dos encargos dentro dos limites estabelecidos na relação contratual, ainda que declarada a abusividade da cláusula, não enseja a repetição do indébito em dobro se ausente a má-fé da instituição financeira.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.